Tribunal: TJSP
Processo: 2236216-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Direito Processual Civil – Justiça Gratuita - Direito à Saúde – Procedimento cirúrgico.

Justiça Gratuita – A declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3.o, do Código de Processo Civil, veicula presunção relativa (juris tantum), e não direito absoluto, podendo ser indeferido o pedido caso o Magistrado se convença de que não está demonstrada a carência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Direito Processual Civil – Justiça Gratuita - Direito à Saúde – Procedimento cirúrgico.

Justiça Gratuita – A declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3.o, do Código de Processo Civil, veicula presunção relativa (juris tantum), e não direito absoluto, podendo ser indeferido o pedido caso o Magistrado se convença de que não está demonstrada a carência do postulante – Insuficiência de recursos não comprovada – Inteligência do artigo 5.o, inciso LXXIV, da Constituição Federal c.c. artigo 99, § 2.o, do Código de Processo Civil – Precedentes – Justiça gratuita e parcelamento de despesas processuais indeferidos.

Procedimento cirúrgico - Paciente com infecção bacteriana em decorrência de cirurgia de quadril – Relatório médico que atesta a necessidade da agravante submeter-se à cirurgia de revisão de quadril – Fotografias que comprovam evolução da infecção – Medida que se presta a tutelar o direito fundamental à vida e à saúde – Antecipação da tutela deferida, para que os agravados providenciem as medidas necessárias para o procedimento cirúrgico.

Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.